Tribunal: TJDFT
Processo: 0749073-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração de decisão proferida em sede de plantão judiciário e que indeferiu liminar em habeas corpus. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei) Por expressa vedação regulamentar e não observada pelo impetrante, é vedado o exame de pedidos de reconsideração em sede de plantão. Assim, por se tratar de repristinação de pedido já apreciado e indeferido, a pretensão não comporta apreciação em sede de plantão, a teor do art. 3o, §2o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017. Aguarde-se o retorno do expediente regular e remetam-se os autos à eminente Desembargadora preventa. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator